Tribunal: TJMT
Processo: 0000313-53.2012.8.11.0035
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0000313-53.2012.8.11.0035
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira, nos autos da Cautelar Inominada, proposta incidentalmente à Ação Demarcatória n.o 000395-36.2002.811.0035, ajuizada pelo Espólio de Anice de Carvalho Gomes.
No Id. 70479958, o Apelante requer a redistribuição do feito, diante da suspeição em razão de foro intimo desta Relatora, declarada nos autos do processo n.o 1005804-85.2019.8.11.0000 e na Ação Demarcatória n.o 000395-36.2002.811.0035.
Sem maiores delongas, anoto que permanecem hígidas as razões de foro intimo pelas quais me declarei suspeita, de modo que também reconheço a minha suspeição para processar e julgar este processo.
Assim, devolvo os autos à Secretaria para a devida redistribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora